Tribunal: TJSP
Processo: 1018903-96.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à ilicitude do protesto e da negativação perpetrados e quanto ao decorrente dano moral indenizável – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que (i) era indevido o débito protestado e inscrito nos cadastros de inadimplentes,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à ilicitude do protesto e da negativação perpetrados e quanto ao decorrente dano moral indenizável – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que (i) era indevido o débito protestado e inscrito nos cadastros de inadimplentes, conforme veio a ser reconhecido por decisão transitada em julgado desta Câmara, de lavra do Exmo. Dr. Des. Henrique Harris Júnior, sob o entendimento de que a trituração dos pneus em lascas ou reciclagem configura mera atividade-meio, não passível de incidência do ISSQN; e que (ii) houve comprovação da restrição creditícia decorrente desse débito, inclusive com prejuízo nas negociações com fornecedores, sendo o dano moral "in re ipsa" nessa hipótese – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000973416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO
CAMPO, é embargado CBL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 10486
Página 2 de 7
Voto no 10486
Embargos de Declaração no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Embargada: CBL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
Inexistência de omissão no
julgado
Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à
ilicitude do protesto e da negativação perpetrados e quanto ao decorrente
dano moral indenizável
Não cabimento
Acórdão que analisou a questão
suscitada consignando que (i) era indevido o débito protestado e inscrito nos
cadastros de inadimplentes, conforme veio a ser reconhecido por decisão
transitada em julgado desta Câmara, de lavra do Exmo. Dr. Des. Henrique
Harris Júnior, sob o entendimento de que a trituração dos pneus em lascas ou
reciclagem configura mera atividade-meio, não passível de incidência do
ISSQN; e que (ii) houve comprovação da restrição creditícia decorrente desse
débito, inclusive com prejuízo nas negociações com fornecedores, sendo o
dano moral “in re ipsa” nessa hipótese
Mero inconformismo com a decisão
proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de
declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pelo
Município de São Bernardo do Campo contra o v. acórdão (fls. 336/344 dos
autos principais) prolatado nas apelações, interpostas pelo embargante e por CBL
Comércio e Reciclagem de Borrachas Ltda., nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por esta em face do embargante, que, por unanimidade de votos, negou
provimento às apelações.
Alega o embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/02), que o v. acórdão é omisso, pois não considerou o disposto no artigo 188 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 10486
Página 3 de 7
Código Civil1 nem o disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional (Lei Federal
no 5.172, de 25/10/1.9662.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inexiste omissão no julgado, pois o v. acórdão apreciou toda a
matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões da apelação do
embargante, pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre o que
havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
1 Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I. os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
II. a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente
necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I. moratória;
II. o depósito do seu montante integral;
III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV. a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V. a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI. o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 10486
Página 4 de 7
entendeu necessários para elucidação do feito, consignou que (i) era indevido o
débito protestado e inscrito nos cadastros negativos do Serasa, conforme veio a ser
reconhecido por decisão transitada em julgado desta Câmara, de lavra do Exmo. Dr.
Des. Henrique Harris Júnior, sob o entendimento de que a trituração dos pneus em
lascas ou reciclagem configura mera atividade-meio, não passível de incidência do
ISSQN; e que (ii) houve comprovação da restrição creditícia decorrente desse
débito, inclusive com prejuízo nas negociações com fornecedores, sendo o dano
moral “in re ipsa” nessa hipótese:
Infere-se dos trechos não especificamente impugnados da r. sentença recorrida que, nas
demandas no 1002904-74.2016.8.26.0564 (ação cautelar) e 1006339-56.2016.8.26.0564
(ação principal), foi deferida, em 16/02/2.016, antecipação de tutela com a suspensão da
exigibilidade dos tributos mediante o depósito integral do valor cobrado (fls. 29/30).
A ação principal já foi julgada em segundo grau para dar guarida à pretensão de
anulação das cobranças tributárias: (...)
Assim, além de a exação ter sido tornada nula, foi reservado à segunda apelante o direito
de continuar depositando em juízo o valor do tributo.
Depreende-se ainda do extrato do processo, no sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo, que, contra esse v. acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido em
22/01/2.019, por decisão contra a qual foi interposto agravo em recurso especial (AREsp
no 1.626.772/SP), que não foi conhecido e teve trânsito em julgado em 08/05/2.020.
Portanto, está afastada qualquer possibilidade de aplicação do entendimento análogo ao
contido na Súmula no 405, de 08/07/1.964, do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual, em caso de eventual improcedência da demanda, o depósito deferido pela liminar
teria, retroativamente, perdido todos os seus efeitos.
Aliás, pelo contrário, essa decisão definitiva quanto à nulidade da exação deixa certo que
qualquer cobrança dela se revestiu de ilicitude
independentemente de ter sido feita
antes ou depois do comando judicial que determinou a suspensão da exigibilidade.
Meramente a corroborar, salienta-se que, como bem ponderado pelo juízo em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 10486
Página 5 de 7
grau, não seria nem sequer necessário o aguardo do desfecho supra relatado, que ainda
não havia se concretizado quando da prolação da r. sentença recorrida. Afinal, é
elementar que o depósito em juízo suspende a exigibilidade do crédito tributário e que,
ainda que a demanda fosse julgada improcedente, o depósito se converteria em renda e
extinguiria o crédito tributário, nos termos dos artigos 151, inciso II, e 156, inciso VI,
ambos do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Estabelecido isso, resta aferir a ocorrência de dano moral decorrente das cobranças.
Nesse âmbito, o próprio primeiro apelante confessa que protestou o débito (fl. 263).
Além disso, não foi nem sequer negado o quanto reconhecido pela r. sentença recorrida
referente (i) à inscrição do débito nos cadastros negativos do Serasa (fl. 237); (ii) aos
reflexos negativos perante parceiros comerciais, que passaram a recusar vendas (fl. 236);
e (iii) à impossibilidade de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos (fl. 238).
Tratando-se de pessoa jurídica, cumpre pontuar que é possível o reconhecimento de
dano moral se for verificado prejuízo à honra objetiva, sendo certo ainda que este se
configura “in re ipsa” a partir da restrição creditícia que decorre de protestos e
negativações, e causa toda sorte de transtornos comerciais, desde óbices licitatórios até
dificuldades de manutenção de negociações básicas com fornecedores. (...)
Portanto, não prospera a pretensão recursal do primeiro apelante segundo a qual não
teria havido ato ilícito, nem se configurado o dano moral que ensejou a indenização
fixada.
Vale dizer, os dispositivos legais supostamente ignorados pelo
julgado foram expressamente considerados. Ademais, a presente insurgência apenas
os menciona, sem nem sequer demonstrar concretamente a passagem do julgado
que careceria de sua correta aplicação.
Deste modo, as alegações do embargante denotam intenção de
procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar qualquer defeito que
justifique a oposição de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 10486
Página 6 de 7
Diante do inconformismo do embargante, não são os embargos
de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido é a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração no Recurso Especial no
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005, DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à interpretação que,
sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a interpretação não ser a que mais
satisfaça ao recorrente não tem o condão de macular a decisão atacada, a ponto de
determinar provimento jurisdicional desta Corte no sentido de anular o julgamento
proferido pela instância de origem, mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais
listados pelas partes. (Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Seg. Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Diante do caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração, no presente caso mostra-se cabível a aplicação da multa de
0,3% sobre o valor atualizado da causa (R$ 203.867,40 - fl. 11, sem atualização),
nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 10486
Página 7 de 7
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos, com
fixação de multa.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)